Tribunal: TJMT
Processo: 1031446-84.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031446-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação, Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE BONA TURRA - CPF: 519.418.309-78 (ADVOGADO), THIAGO FERRARI TURRA - CPF: 070.027.169-48 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), J.R.G. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA. - CNPJ: 03.459.373/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON ANTONIO GUZATTI (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO CEZAR VERNALHA GUIMARAES - CPF: 810.200.239-53 (ADVOGADO), ROGERIO GUZATTI - CPF: 182.972.009-06 (AGRAVANTE), LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - CPF: 731.944.509-30 (ADVOGADO), PEDREIRA L.M LTDA - EPP - CNPJ: 07.950.724/0001-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE EXECUTADO NO POLO PASSIVO. SOLIDARIEDADE EXPRESSAMENTE PACTUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que incluiu o agravante no polo passivo da execução de título extrajudicial, determinando a intimação para pagamento do débito no prazo de 15 dias,
sob pena
de multa e expedição de mandado de avaliação e penhora.

O agravante alegou ilegitimidade passiva, sustentando que assinou o acordo apenas como anuente, sem assunção de solidariedade.

II. Questão em discussão

3. A controvérsia cinge-se à análise da legitimidade passiva do agravante para integrar o polo passivo da execução, considerando a alegação de ausência de solidariedade expressa no título executivo.

III. Razões de decidir

4. O artigo 265 do Código Civil exige que a solidariedade seja expressamente pactuada ou decorra de previsão legal.

5. A análise do acordo firmado revelou que o agravante foi expressamente indicado como devedor solidário no título executivo, não havendo margem para interpretação diversa.

6. A boa-fé objetiva e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
reforçam a obrigatoriedade do cumprimento das obrigações assumidas no acordo, devidamente formalizado com assistência jurídica.

7. A decisão recorrida encontra-se alinhada ao art. 779 do CPC, que legitima a inclusão de devedores solidários na execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a inclusão de parte no polo passivo de execução quando expressamente pactuada a solidariedade no título executivo.
"

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 265; CPC/2015, art. 779.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1015820-38.2020.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/11/2023; TJSP, Apelação Cível n. 10001613420248260363, Rel. Des. Walter
Exner
, j. 28/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ROGÉRIO GUZATTI
contra a decisão proferida pela Dra.
Myrian
Pavan
Schenkel
, Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001343-42.2011.8.11.0041, ajuizada por
PEDREIRA L.M LTDA - EPP
, determinou a inclusão do agravante no polo passivo, na condição de executado e devedor solidário, com a intimação para pagamento do débito atualizado no prazo de 15 dias,
sob pena
de acréscimo de multa de 10% e expedição de mandado de avaliação e penhora (ID. 171210421, na origem).

Em suas razões recursais
(ID. 250203696)
, o Agravante sustenta, em síntese, sua ilegitimidade passiva para responder pela execução, aduzindo que, no referido acordo, assinou apenas como anuente e não como devedor solidário, sustentando ainda que a decisão agravada distorce os termos pactuados entre as partes e que a inclusão no polo passivo carece de fundamento jurídico, uma vez que a responsabilidade pela obrigação recairia sobre Robson Antônio
Guzatti
, designado depositário fiel dos bens indicados em garantia.

Sem pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal com base no art. 1.019, I, do CPC (ID.
250787683
).

O Juízo
a quo
prestou informações em ID.
254382186
.

A Agravada apresentou contrarrazões
no ID. 252641178
, alegando que o Agravante, ao assinar o acordo na condição de executado e devedor solidário, reconheceu expressamente sua responsabilidade pela obrigação, e que a decisão agravada
se encontra
correta e respaldada na literalidade do documento firmado, pugnando ainda pela aplicação de multa processual por litigância de má-fé.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 240401670).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o agravante
ROGÉRIO GUZATTI
pretende a
reforma da decisão para o fim de
exclu
ir
seu nome do polo passivo da execução de origem, sob os fundamentos de ilegitimidade passiva e ausência de solidariedade expressa no acordo homologado.

Do cotejo dos autos, contudo, verifico que o recurso não comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada,
na íntegra
:

“
Vistos.

Ante a informação de descumprimento do acordo homologado em Juízo, determino que a
Sra.
Gestora Judiciária proceda a conversão da ação para Cumprimento de Sentença.

Verifica-se que Rogério
Guzatti
(CPF: 182.972.009-06) encontra-se no acordo firmado entre as partes
na condição de executado e devedor solidário
.

Desse modo, determino a inclusão de Rogério
Guzatti
no polo passivo
.

Intime-se a parte executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do débito reivindicado devidamente atualizado,
sob pena
de acréscimo de multa no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, nos termos do artigo 523 do Código de Processo Civil, e de imediata expedição de mandado de avaliação e penhora.

Em caso de não pagamento, retornem os autos conclusos para análise do pedido de bloqueio.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de
estilo.
(...)
” (
g.n
.) (ID.
171210421
, na origem).

Pois bem.

Como visto, o
ponto controvertido neste recurso reside em apurar a legitimidade passiva do
A
gravante para integrar a execução em trâmite, considerando a alegação de que este teria participado do acordo apenas na condição de anuente e não de devedor solidário.

De início, cumpre destacar que a solidariedade, por força do artigo 265 do Código Civil, não se presume, devendo ser expressamente pactuada pelas partes o
u decorrer de disposição legal.

Nessa esteira, a
análise do acordo firmado entre as partes, nos termos apontados nos autos de origem (ID.
47741038,
pp.
.
54 a 59), revela que

o nome do agravante
ROGÉRIO GUZATTI

consta como assinante do documento, ao lado dos demais executados, com reconhecimento de firma e assistência jurídica.

Contudo, o argument
o do Agravante de
que sua assinatura ocorreu apenas como anuente, sem assunção de responsabilidade solidária, atribuindo
a obrigação exclusivamente a Robson Antônio
Guzatti
, indicado

como fiel depositário dos bens, não se sustenta.

Ora, não se descura que há jurisprudência,
inclusive no âmbito deste
Sodalício
,
no sentido de que
a condição de anuente não implica solidariedade, salvo estipulação expressa.

Entretanto,
no caso
sub judice
,
a
parte A
gravada demonstra, por meio do mesmo documento, que a cláusula do acordo foi clara ao estabelecer que o
A
gravante
assumiu
a posição de

executado

e
devedor solidário
, não havendo mar
gem para interpretação diversa, conforme se vê do seguinte trecho em destaque:

Além disso, a decisão recorrida destaca expressamente que o agravante é mencionado nominalmente no acordo como devedor solidário.

Nessa esteira, n
ão se pode perder de vista, ainda, o princípio da boa-fé objetiva que norteia a execução de contratos e a vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

In
casu
,
ao firmar o acordo na presença de advogados e com reconhecimento de firma,
é inegável que o Agravante
vinculou-se
juridicamente aos seus termos,
de modo que não se mostra plausível que
o mesmo

venha, posteriormente, negar sua condição de devedor solidário.

Vale destacar, por oportuno
, que os documentos trazidos pela
A
gravada evidenciam que o inadimplemento das obrigações pactuadas motivou a execução em curso, sendo legítima a inclusão de todos os responsáveis solidários no polo passivo, inclusive o agravante

ROGÉRIO GUZATTI
, nos termos do
art.
779, do
CPC, segundo o qual:

“Art. 779.
A execução pode ser promovida contra:

I -
o
devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III - o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV -
o
fiador do débito constante em título extrajudicial;

V -
o
responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI -
o
responsável tributário, assim definido em lei.”

Por outro lado
, não há elementos nos autos que permitam acolher a tese do
A
gravante de que sua inclusão decorreu de erro ou in
terpretação extensiva indevida, mas, ao
contrário,
o que se vê dos autos demonstram a correção da decisão agravada, razão pela qual não encontro motivos para modificá-la.

Em
casos semelhantes
já decidiram outros Tribunais Pátrios,
in
verbis
:

“Apelação. Prestação de serviços de fundação na modalidade hélice contínua monitorada.
Legitimidade passiva dos réus. Cláusula contratual que previu expressamente a responsabilidade solidária do sócio administrador e a possibilidade de inclusão do interveniente/anuente no processo de execução em caso de inadimplemento pela contratante
. Pagamento dos valores incontroversos. Cobrança complementar referente a diárias mínimas previstas no contrato. Alegação na exordial de paralisação dos serviços por falha no fornecimento de concreto pelos contratantes. Réus que alegaram problemas no maquinário da própria autora e descumprimento do cronograma por seus funcionários. Fatos que restaram controvertidos. Necessidade de produção da prova oral pleiteada por ambas as partes, vez que poderá esclarecer melhor a ocorrência dos fatos. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recursos providos.” (TJSP. Apelação Cível:
10001613420248260363 Mogi-Mirim
, Rel. Des. Walter
Exner
, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 28/11/2024, p. 28/11/2024) (
g.n
.)

Por fim, para autorizar a condenação em litigância de má-fé
, como pretende a parte Agravada
, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos, até porque,
“
a litigância de má-fé não se presume; exige prova robusta capaz de evidenciar a conduta processual irregular praticada pela parte
” (TJMT. Apelação Cível n. 1015820-38.2020.8.11.0041, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/11/2023, p. 23/11/2023)
.

D
iante do exposto,
NEGO

PROVIMENTO

ao
a
gravo de
i
nstrumento
interposto por
ROGÉRIO GUZATTI
, mantendo
incólume
a decisão
recorrida, por
estes e por
seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025